Tribunal: STF
Processo: RE 1167478
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.053 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 66/2010. DISSOLUBILIDADE DO CASAMENTO. CONTEXTO NORMATIVO-CONSTITUCIONAL. IGUALDADE E LIBERDADE NAS FAMÍLIAS. CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL. SECULARIZAÇÃO DO MATRIMÔNIO. ONDAS DE REFORMAS DAS LEGISLAÇÕES NACIONAIS. TENDÊNCIA À FACILITAÇÃO DO DIVÓRCIO. REFORMA CONSTITUCIONAL. SIGNIFICADO. ADOÇÃO DO DIVÓRCIO INCONDICIONADO OU NÃO CAUSAL. ELEMENTO DO DIREITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. DIREITO DE CASAR-SE E DE DIVORCIAR-SE. LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE. AUTODETERMINAÇÃO. PROTEÇÃO DA VIDA PRIVADA. DIREITO À LIBERDADE, À IGUALDADE E À FELICIDADE. LAICIDADE. IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE OBRIGAR-SE AO CASAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE SEPARAÇÃO JUDICIAL PARA O DIVÓRCIO. INSUBSISTÊNCIA COMO INSTITUTO AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A controvérsia constitucional com repercussão geral reconhecida consistente em saber, à luz da Emenda Constitucional 66/2010, que alterou o art. 226, § 6º, da Constituição, (i) se possível exigir prévia separação judicial para o divórcio e (ii) se subsiste a separação judicial como figura autônoma no ordenamento jurídico (Tema 1.053).



    2. Depois de passos importantes, ainda que incompletos, dados em direção ao incremento da liberdade e da igualdade no casamento – como com o Estatuto Civil da Mulher Casada (Lei 4.121/1962) e a própria Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977) –, a Constituição de 1988 inaugura paradigma familiar diferenciado. Apresenta a família como base da sociedade, mas em sentido diametralmente oposto ao que enunciavam as Constituições de 1934, 1946, 1967 e a EC 1/69, não a vinculando ao casamento (art. 226, caput, CRFB).



    3. A família não se constitui apenas pelo casamento, também explicitamente protegidas a união estável (art. 226, § 3º) e a família monoparental (art. 226, § 4º). Restou, ainda, afastado expressamente, no texto constitucional, o modelo patriarcal de família, uma vez asseguradas a igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges (art. 226, § 5º), a liberdade em matéria de planejamento familiar (art. 226, § 7º) e a igualdade no tocante à filiação (art. 227, §6º).



    4. A linha decisória deste Supremo Tribunal Federal é conformada por precedentes que reafirmam a pluralidade, a liberdade e a igualdade familiares protegidas pela Constituição, como evidenciam os casos em que (i) considerada a fertilização in vitro como elemento do livre planejamento familiar (ADI 3.510, rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe 28/5/2010); (ii) reconhecida a união homoafetiva como manifestação do direito subjetivo de constituir família (ADI 4.277 e ADPF 132, rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe 14/10/2011); (iii) afirmada a proteção da pluriparentalidade, a possibilitar reconhecer tanto a paternidade socioafetiva como biológica (RE 898.060 – Tema 622/RG, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24/8/2017); (iv) admitida a remarcação de teste de aptidão física de concurso por candidata gestante (RE 1.058.333 – Tema 973/RG, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 27/7/2020); (v) computado o tempo de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública (ADI 5.220, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/3/2021); e (vi) assentada a concessão de licença-maternidade de 180 dias a pai solteiro que utiliza a fertilização in vitro em “barriga de aluguel” (RE 1.348.854 – Tema 1.182/RG, rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 24/10/2022).



    5. A igualdade intra e interfamiliar foi afirmada por esta Suprema Corte, por exemplo, ao declarar-se a inconstitucionalidade (i) da diferenciação de prazos para a licença adotante (RE 778.889 – Tese 782/RG, rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 1/8/2016); (ii) da distinção de regimes sucessórios entre cônjuge e companheiro (RE 646.721 – Tema 498/RG, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 11/9/2017; RE 878.694 – Tema 809/RG, rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 6/2/2018); e (iii) da tese da “legítima defesa da honra” (ADPF 779, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/10/2023); bem como a constitucionalidade da competência do foro da residência da mulher para as ações de separação e divórcio e anulação de casamento (RE 227.114, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 16/2/2012).



    6. A Constituição, ao lado de afastar o monopólio familiar do casamento, explicita a sua dissolubilidade – ainda que inicialmente de forma condicionada pela separação judicial ou de fato –, o que denota a premissa do Poder Constituinte originário no sentido de que a dissolubilidade matrimonial não traduz desproteção da família. Ao contrário, o rompimento do vínculo é, desde o princípio da ordem constitucional de 1988, uma das peças do mosaico constitucional da família livre e igualitária, tendo este Supremo Tribunal Federal já decidido possível impor apenas as condicionantes explicitadas no enunciado constitucional (RE 387.271, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 1/2/2008).



    7. De origem religiosa, imposta pelo direito canônico, a indissolubilidade matrimonial atrela-se à compreensão do casamento como a forma de constituição de família e sustentáculo da ordem e da estabilidade sociais, em contraste com o quadro normativo contemporâneo da pluralidade familiar, pautado pela liberdade e pela igualdade.



    8. Na perspectiva eclesiástica, para situações reputadas graves, como o adultério, a heresia, a prática de certos crimes ou a crueldade e o abuso, admitida apenas a separação, consistente na cessação da vida comum, e não no rompimento do vínculo matrimonial, a possibilitar o retorno da relação conjugal a qualquer momento. Tolera-se a interrupção da convivência pela separação, mas não o fim do casamento, o que ocorre apenas com a morte.



    9. O dogma da indissolubilidade, depois atenuado para a dissolubilidade condicionada, refletiu-se na regulação do instituto em diferentes países ocidentais e até mesmo orientais, em razão da colonização europeia, a exemplo das Filipinas, onde a herança espanhola da indissolubilidade matrimonial vigora até os tempos atuais – exceto no que diz com os casais muçulmanos (Code of Muslim Personal Laws) –, permitida apenas a separação judicial em específicas hipóteses culposas.



    10. Diante das reivindicações no sentido da secularização do direito e da igualdade de gênero, não apenas se difundiu a possibilidade do divórcio, com ou sem separação judicial prévia, mas também se diversificaram as suas causas autorizadoras, a dispensar a culpa e objetivar as razões do rompimento, ou até mesmo se prescindiu a explicitação de qualquer causa. 



    11. A abertura à dissolubilidade matrimonial ganhou força a partir do século XIX, iniciada a tendência de “o direito de família ser retirado, quase literalmente, do altar e reformado para acomodar e refletir os padrões de mudança da vida familiar e a crescente diversidade de valores” (DUNCAN, William. Family Law and Social Policy. Studies: An Irish Quarterly Review, vol. 75, n. 298, 1986).



    12. A partir de então, podem ser constatadas ao menos três ondas de reformas legislativas que desembocaram na hodierna compressão do divórcio como direito, e não sanção à conduta culposa de uma das partes, nem remédio autorizado apenas para situações de comprovada insustentabilidade da vida comum. Uma primeira onda que se intensifica na segunda metade do século XIX. Outra no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e uma terceira, não desconectada, que perpassa a virada do século XXI e ainda se faz presente.



    13. Prossegue-se na facilitação do divórcio, não mais compreendido o casamento, em sua dimensão jurídica, como sacramento regulado por dogmas religiosos, mas vínculo civil informado pelos direitos fundamentais. Além da diminuição do tempo da separação prévia exigida, mais países passaram a adotar causas objetivas, ou mesmo introduziram regimes não causais ou incondicionados. A facilitação continuou também em termos processuais, atenuando-se a reserva de jurisdição, em particular para divórcios consensuais.



    14. Possível identificar, no Brasil, mudanças normativas concordantes com as ondas de reformas legislativas no mundo ocidental, especialmente a partir da década de 1970. Em um primeiro momento, tem-se a introdução do divórcio em 1977, condicionado ao regime híbrido da prévia separação judicial prévia por causas culposas e objetivas, podendo ser requerido apenas uma vez. Em 1988, a Constituição traz prazos menores e assenta a causa objetiva da separação de fato. Em 2007, há a desjudicialização do divórcio consensual. Em 2010, é operada a reforma constitucional em debate, que confere, ao artigo 226, § 6º, fórmula sintética da dissolubilidade do casamento pelo divórcio, não mais referida a necessidade de prévia separação judicial ou fática.



    15. No contexto mais amplo das ondas de reivindicações e reformas, não é por acaso que a EC 66/2010, ao modificar o artigo 226, § 6º, simplesmente enuncia que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. A alteração buscou objetificar e simplificar o rompimento do vínculo matrimonial, a dar um passo adiante na dissolubilidade do casamento, eliminando as condicionantes antes expressas e afastando a possibilidade de o legislador impor requisitos ou elencar as situações que autorizariam, apenas elas, a dissolução do matrimônio.



    16. No quadro vigente, não há mais falar em regime causal do rompimento conjugal, uma vez que não só retirados os requisitos temporais, mas todo o condicionamento antes existente, inclusive a margem que havia para o legislador definir em que situações seria permitida a separação judicial e, por consequência, o divórcio. Nessa mesma lógica, mostra-se inviável que as causas da separação judicial sejam transportadas para o divórcio.



    17. Não é a lei – nem a Constituição – que põe fim aos relacionamentos conjugais, mas os mais variados fatos e circunstâncias da vida, em geral de modo multicausal, não interessando ao Estado interferir injustificadamente na vida privada e imiscuir-se na averiguação dessa causalidade, em observância dos direitos à intimidade e à privacidade (art. 5º, caput e inc. X), que igualmente informam a interpretação contextualizada da reforma constitucional.



    18. Tampouco compatível com os direitos fundamentais da liberdade e da busca da felicidade (arts. 1º, III, e 5º, caput, CRFB) a imposição, pelo Estado, do vínculo matrimonial. Na “Era dos Direitos”, não é o indivíduo que serve ao Estado, mas o Estado à pessoa humana.



    19. Tem lugar, dentro do quadro dos direitos fundamentais, superada a compreensão institucional da família, “uma proteção cada vez mais ampla da esfera individual, em detrimento de antigas ‘razões de família’. Visa-se agora à satisfação de exigências pessoais capazes de proporcionar o pleno desenvolvimento da personalidade de cada um dos membros da família, vista como instrumental. Neste sentido, os deveres conjugais passam a se referir à esfera de consciência da pessoa, dependendo, fundamentalmente, de cumprimento espontâneo” (MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana:estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2016).



    20. “O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução das vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei” (RE 898.060 – Tema 622/RG, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24/8/2017).



    21. A reforma operada pela EC 66/2010 maximiza o alcance e a eficácia dos direitos à liberdade, à igualdade, à felicidade, à vida privada, à autodeterminação, ao livre desenvolvimento da personalidade, em prol de uma viga digna, dispensando qualquer causa ou motivação e facilitando a dissolução do casamento.



    22. Como já reconheceu a Suprema Corte de Justiça do México, ao declarar constitucional o divórcio não causal (Amparo Directo en Revisión 917/2009) e inconstitucionais normas estaduais que admitiam o divórcio não causal apenas por mútuo consentimento (Contradicción de Tesis 73/2014), o direito de não continuar casado é, com efeito, manifestação do livre desenvolvimento da personalidade e da autonomia pessoal. 



    23. No tocante à liberdade de constituir família e sua conexão com a dignidade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião Consultiva 24/2017, assentou que “do princípio da dignidade humana deriva a plena autonomia do indivíduo para escolher com quem quer manter um vínculo permanente e marital, seja natural (união de fato), ou solene (matrimônio). Esta escolha, livre e autônoma, forma parte da dignidade de cada pessoa e é intrínseca aos aspectos mais íntimos e relevantes de sua identidade e projeto de vida (artigos 7.1 e 11.2)”.



    24. Compreendida a dissolução matrimonial como elemento do direito de constituir família – no caso, de casar-se e de manter-se casado –, expressão do livre desenvolvimento da personalidade, da busca da felicidade e da dignidade da pessoa humana, o divórcio não se condiciona nem à vontade do Estado nem à da outra parte.



    25. A imposição de certos padrões de condutas tidos como corretos é contrária ao pluralismo do mosaico constitucional das famílias, que se conecta com o alicerce republicano da liberdade religiosa (arts. 5º, inc. VI, e 19, inc. I, CRFB), direito fundamental que abrange, como assentado por este Supremo Tribunal Federal, não apenas a proteção das pessoas e da diferentes confissões religiosas de indevida interferência estatal, como também a desvinculação da atuação estatal em relação a dogmas e princípios religiosos (ADI 4439, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 21/6/2018). Ou seja, “o Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões” (ADPF 54, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 30/4/2013). Como expresso no texto constitucional, o casamento é civil e igual natureza têm os efeitos atribuídos a eventual casamento religioso (art. 226, §§ 1º e 2º).



    26. Com o processo de secularização do casamento e da própria família e a adoção dos vetores normativos da liberdade e da igualdade nas relações familiares, a imposição de padrões de conduta cede à proteção do livre desenvolvimento da personalidade e da autodeterminação na decisão de manter-se, ou não, o vínculo conjugal. O que exige não apenas a retirada de obstáculos para formar-se uma família, pelo matrimônio ou outras fórmulas, mas igualmente para dissolver-se o vínculo matrimonial. 



    27. A separação judicial, como normatizada no plano infraconstitucional, apresenta-se imbricada na lógica dual da separação-divórcio e seus condicionamentos temporais-causais, em boa parte culposos. Regulamentava o regime condicionado previsto no artigo 226, § 6º, em sua redação originária, pressupondo a indissolubilidade direta, imediata, incondicionada do casamento, regime substancialmente alterado pela EC 66/2010, não mais subsistindo como requisito para o divórcio nem como instituto autônomo. 



    28. Recurso extraordinário a que se NEGA PROVIMENTO, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Após a promulgação da EC 66/2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas, por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF)”.